Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-65.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020937-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Esbulho possessório, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), EPAMINONDAS MARIANO DOS REIS - CPF: 197.515.161-53 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 012.815.661-95 (VÍTIMA), LAURO EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.528.051-91 (VÍTIMA), FRANCIOMAR BENEDITO PRADO SILVA - CPF: 031.143.961-60 (VÍTIMA), HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 010.289.481-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO; ESBULHO POSSESSÓRIO; EXTORSÃO MAJORADA; AMEAÇA; POSSE E PORTE ILEGAIS DE ARMA DE FOGO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DECISÃO E O CUMPRIMENTO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E O HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – PREDICADOS FAVORÁVEIS – CUSTODIADO EM IDADE AVANÇADA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA – PREDICADOS INSUFICIENTES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a decisão que decretou a prisão do paciente e seu efetivo cumprimento, pois foi baseada no risco de reiteração delitiva e da gravidade em concreto dos delitos, sobretudo tendo em vista o histórico criminal evidenciado nos autos
.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Incabível a prisão domiciliar quando não ficar comprovado que o paciente esteja com a saúde debilitada ou que haja impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Epaminondas Mariano dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Conforme relatado na decisão de Id.

148941683:

“O impetrante relata que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 12.1.2022, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 121, §2º, incisos IV e V c/c art. 14, inciso II e art. 161, inciso II, do §2º, todos do Código Penal, e a autoridade apontada como coatora acolheu o pedido e decretou a prisão para a garantia da ordem pública, em 29.4.2022.

Afirma que a prisão só foi cumprida em 29.9.2022, ou seja, 8 meses após a representação policial, período em que não houve nenhum fato novo a demonstrar perigo à ordem pública, de forma que os fundamentos para a manutenção da prisão carecem de contemporaneidade.

Além disso, aduz que o conflito que deu origem à prisão do paciente já foi amigavelmente resolvido nos autos n. 0000033-90.2022.5.23.0086, e que os direitos trabalhistas devidos também estão em vias de resolução perante o juízo da Vara do trabalho de Confresa/MT, nos autos n. 000020339.2022.5.23.0086.

Por fim, argumenta que o paciente é idoso, possui problemas de saúde e não é perigoso, além de possuir predicados favoráveis, já que inquéritos em andamento não servem para macular sua imagem.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida ao paciente a liberdade provisória (Id.

147424694).

Acostou documentos (Id.

147424695).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 149312656).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id.

151516695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Epaminondas Mariano dos Reis
, preso preventivamente para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, d
os crimes de tentativa de homicídio, na forma qualificada, esbulho possessório, extorsão majorada, ameaça e posse e porte ilegais de arma de fogo,
apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Extrai-se dos autos que a autoridade policial representou pela busca e apreensão e prisão do paciente pela suposta prática dos crimes acima delineados, e que o pedido foi deferido pelo magistrado, oportunidade em que destacou a gravidade dos fatos e o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui executivo de pena e inquéritos em seu desfavor, veja-se:

“No presente caso, a decretação da prisão preventiva daquele justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente traduzida pelo modus operandi de sua conduta delituosa (supostamente, com outras pessoas, tentou ceifar as vidas daqueles seguranças - diversos disparos de arma de fogo foram efetuados na direção do veículo que aqueles estavam, ocasião em que um dos disparos atingiu determinado segurança; supostamente ameaçou de morte seu então empregador e que só sairá daquela propriedade após perceber a importância de 500.000,00 (quinhentos mil reais); enquanto portava arma de fogo, ameaçou de morte funcionário do seu antigo empregador).

As circunstâncias do caso, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais em comento. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (STJ - RHC: 144072 BA 2021/0076702-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 02/02/2022).

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, traduzido pela suposta prática de diversos crimes, como tentativa de homicídio, extorsão, esbulho possessório, uso de arma de fogo para ameaçar e intimidar vítimas, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente;
seja pelo fundado receio de reiteração delitiva , haja vista o fato de o representado ter executivo de pena em seu desfavor (Executivo de Pena nº 0000125-83.2016.811.0079) e ser investigado pelo delito de ameaça (IP nº 4462-47.2018.811.0079, Termo Circunstanciado nº 1000241- 62.2022.8.11.0079), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a justificar a imposição da medida extrema. Precedentes do STF e do STJ.

Pelas razões apresentadas, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (STJ - AgRg no RHC: 158021 DF 2021/0389759-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022).

Dessarte, à luz da representação sub examine e em consonância com o parecer ministerial (fundamentação “per relationem”), decreto a prisão preventiva de Epaminondas Mariano dos Reis; o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (garantia da ordem pública), art. 313, inciso I (dois dos crimes imputado a ele são puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do Código de Processo Penal.”
(Id. 147424698) – negritei.

Apesar de a decisão decretando a prisão do paciente datar de 29 de abril 2022, consta nos autos que a prisão só foi efetuada no mês de setembro do corrente ano, razão pela qual o impetrante argumenta que a decisão carece de contemporaneidade.

Todavia, a partir da leitura da decisão objurgada, acima colacionada, noto que os requisitos que ensejaram o decreto prisional permanecem atuais, já que são baseados na gravidade em concreto do delito e no histórico criminal do paciente, notadamente diante do risco de reiteração delitiva, já que praticou o delito em comento apesar de possuir contra si um executivo de pena “
(Executivo de Pena nº 0000125-83.2016.811.0079) e ser investigado pelo delito de ameaça (IP nº 4462-47.2018.811.0079, Termo Circunstanciado nº 1000241- 62.2022.8.11.0079), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas.”

Importante ressaltar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível auferir o risco de reiteração delitiva a partir do histórico criminal do agente, o que justifica a manutenção da custódia cautelar (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse cenário
, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea e contemporânea, especialmente em razão da
necessidade de se garantir a ordem pública
, fragilizada pela gravidade em concreto do delito e pelo histórico do agente.

Igualmente, convém salientar que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto à idade avançada do custodiado e a necessidade de tratamento para doença cardíaca, a justificar a necessidade de revogação da prisão, vejo que o impetrante não juntou aos autos documento que comprove a fragilidade de saúde do paciente ou a incapacidade de o sistema prisional oferecer a terapia necessária para tais cuidados, de modo que não serve para afastar a necessidade da manutenção da medida constritiva.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (1,050 KG DE MACONHA) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes desta Sexta Turma. 2. Não há ilegalidade no decreto prisional fundamentado na reiteração delitiva e nas circunstâncias do crime - em cumprimento de mandado de busca e apreensão, o paciente foi preso em flagrante com 1,050 kg de maconha, 2 comprimidos de ecstasy, uma arma de fogo com numeração suprimida e 24 munições -, ficando assim devidamente demonstrada a periculosidade social do paciente, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública
. 3. Incabível a prisão domiciliar, posto que não ficou comprovado que o paciente esteja com a saúde debilitada, que haja impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
ou que seja imprescindível nos cuidados de sua filha. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 724.105/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 17.6.2022.)

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por fim, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Em relação à tese de legítima defesa levantada na impetração, importa salientar que e
ventual desclassificação e verificação da ocorrência de excludente de ilicitude é matéria adstrita à análise do magistrado
a quo
, e inexistindo qualquer teratologia, não é cabível a apreciação da matéria em sede de
habeas corpus
, sob pena de evidente supressão de instância.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022